Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736621-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANE ALVES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA SEGUNDA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Verifico que a impetrante não litigava sob a Gratuidade de Justiça no recurso no qual proferida a decisão combatida. Comprove-se o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator